Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700896-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDA SOARES DE MATOS, ADENILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINALDA SOARES DE MATOS e ADENILTON RODRIGUES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP: “Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão (31/10/2022), proceda-se com a expedição de mandado de reintegração de posse referente ao imóvel descrito por Lote 31, Avenida Eucaliptos, Quadra 406, Recanto das Emas-DF. Determino que o autor deve ser responsável pelo ônus da remoção e ficar como depositário dos bens.” Os Agravantes sustentam que a decisão agravada não respeitou as determinações contidas no julgamento da ADPF 828. Afirmam que o cumprimento da ordem de reintegração de posse causará prejuízos irreversíveis às suas famílias. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar ao Juízo o atendimento das condições impostas na ADPF 828. Ausente o preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 14738900 dos autos de origem). É o relatório. Decido. A tutela reintegratória concedida à Agravada está apoiada em título judicial transitado em julgado, cujo dispositivo tem o seguinte teor: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA AUTORA, para decretar a resolução do contrato de compra e venda do imóvel situado na Lote 31, Avenida Eucaliptos, Quadra 406, Recanto das Emas-DF e determinar a reintegração da autora na posse do bem, devendo os réus serem intimados para efetuarem a desocupação do local no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação. A parte autora reterá em seu favor o montante de 10% (dez por cento) do preço ajustado pelo imóvel, adiantados pelos réus a título de sinal, devendo efetuar a devolução das demais parcelas pagas, tudo devidamente corrigido monetariamente. Em sequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL APRESENTADO PELOS RÉUS, e o faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC. Resolvo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência recíproca, arcará a parte autora com as custas iniciais e os réus com as custas finais, sendo que cada parte arcará com os honorários de seu patrono. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança em face dos requeridos, considerando a gratuidade de justiça deferida nos autos (fl. 108). Transitada em julgado, expeça-se mandado de intimação para desocupação voluntária dos réus, no prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de inércia dos réus no período, expeça-se mandado de reintegração de posse. P.R.I.” Não se trata de desocupação coletiva, mas de conflito possessório de cunho individual, razão pela qual não se aplica a suspensão ou as medidas de precaução estabelecidas no julgamento da ADPF 828/DF, consoante se colhe da ementa do acórdão respectivo: “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30/11/2022)” Sobre o alcance das limitações estipuladas, restritas às desocupações coletivas, vale colacionar os seguintes julgados da mesma Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF No 828/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF no 828/DF, haja vista que o presente caso diz respeito a interesse individual, situação não abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 54381 AgR, 2a T., rel. Min. André Mendonça, DJe 30/11/2022)” “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito à moradia. 3. Pandemia COVID-19. 4. Reintegração de posse de área invadida. Ocupação coletiva. 5. ADPF 828-MC/DF. Suspensão dos despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. 6. Caso concreto. Requisitos preenchidos. Situação excepcional caracterizada. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 49997 AgR, 2a T., rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/06/2022)” “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52043 AgR, 2a T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08/04/2022)” Não há, portanto, embaraço jurídico ao cumprimento da ordem de reintegração de posse. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADPF 828/STF. SUSPENSÃO DAS DESOCUPAÇÕES OU REMOÇÕES COLETIVAS. LEI No 14.216/2021. INAPLICABILIDADE. DESOCUPAÇÃO INDIVIDUAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de verificação e imissão do autor/agravado na posse do bem imóvel objeto dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal assegurou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19 (ADPF no 828). 3. As decisões proferidas no âmbito da ADPF no 828 têm por escopo ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei n.o 8.245/91. Inaplicabilidade ao presente caso por se tratar de desocupação individual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07260179420228070000, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJE 7/12/2022)” Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito dos Recorrentes (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator